Tribunal: TJSP
Processo: 1047623-25.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Gratuidade. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
Apelação. Revisão geral anual. Pretensão de condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de indenização correspondente aos reajustes não realizados. Impossibilidade. Iniciativa de lei privativa do Chefe do Poder Executivo. Lei Estadual 12.391/06. Ausência de fixação de índice de reposição.

Ementa:
Gratuidade. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
Apelação. Revisão geral anual. Pretensão de condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de indenização correspondente aos reajustes não realizados. Impossibilidade. Iniciativa de lei privativa do Chefe do Poder Executivo. Lei Estadual 12.391/06. Ausência de fixação de índice de reposição. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Observância das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 565.089 (Tema 19) e 864 (RE 905.357). Sentença mantida, com observação da concessão da gratuidade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047623-25.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALESSANDRA DE AZEVEDO BOTTER, ANA PAULA MONTEIRO PINTO,
CARLOS RENATO LOPES, HAMILTON LIMONTA, HELDER SOUSA LOPES, JOÃO
RENATO WESELOWSKI, LUIZ JACINTO NEPOMUCENO NETO, MARCELLO
VERRI BASTIAN, MAURO FACHINI CIFERRI, ROSELAINE DA SILVA
FRANCISCO, SUELI APARECIDA NEUTE, VICENTE BOCOLI e ALEXANDRE
AMORELLI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047623-25.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 1654
Apelação Cível no: 1047623-25.2016.8.26.0053
Apelantes: Alessandra de Azevedo Botter, Ana Paula Monteiro Pinto, Carlos Renato
Lopes, Hamilton Limonta, Helder Sousa Lopes, João Renato Weselowski, Luiz Jacinto
Nepomuceno Neto, Marcello Verri Bastian, Mauro Fachini Ciferri, Roselaine da Silva
Francisco, Sueli Aparecida Neute, Vicente Bocoli e Alexandre Amorelli
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Gratuidade. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural.
Apelação. Revisão geral anual. Pretensão de condenação da
Fazenda Estadual ao pagamento de indenização correspondente
aos reajustes não realizados. Impossibilidade. Iniciativa de lei
privativa do Chefe do Poder Executivo. Lei Estadual 12.391/06.
Ausência de fixação de índice de reposição. Impossibilidade de
fixação pelo Poder Judiciário. Observância das decisões proferidas
pelo STF no julgamento do RE 565.089 (Tema 19) e 864 (RE
905.357). Sentença mantida, com observação da concessão da
gratuidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos.
Apelam os autores requerendo a gratuidade de justiça. No mérito
argumentam autoaplicabilidade do art. 37, X, da Constituição Federal, e descumprimento
de obrigação constitucional pelo Executivo Estadual, a autorizar a pretendida indenização
reparatória.
Contrarrazões regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro momento, defiro a gratuidade pretendida.
Para a concessão da gratuidade basta a afirmativa da necessidade,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dada a
oportunidade para a impugnação ao pedido, a Fazenda Estadual quedou-se silente nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047623-25.2016.8.26.0053 -Voto no
3
contrarrazões recursais, de forma que permanece a presunção.
No mais, em que pesem as razões do apelo, de rigor a manutenção
da r. sentença.
Trata-se de demanda ajuizada por servidores estaduais, integrantes
dos quadros da Polícia Civil, que deduzem em juízo a pretensão de condenação da Fazenda
do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização correspondente ao reajuste anual não
realizado.
Pois bem.
O art. 37, X, da Constituição, com a redação que lhe conferiu a EC
no 19/98, trouxe grande alteração ao prever o princípio da periodicidade, garantindo
anualmente uma revisão dos proventos dos servidores públicos.
Conforme disposição da norma constitucional, a remuneração dos
servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a
iniciativa privativa, ficando assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.
É fato que foi ajuizada ação direta de inconstitucionalidade por
omissão (ADIN no 2.492), tendo o E. Supremo Tribunal Federal a julgado parcialmente
procedente para declarar a mora legislativa, de responsabilidade do Chefe do Executivo
Estadual, determinando-lhe fosse dada apenas ciência da decisão.
Em 2006 sobreveio a Lei Estadual n.o 12.391/06 que dispõe sobre a
revisão anual da remuneração dos servidores públicos da administração direta, autárquica e
dos militares do Estado.
Em seu art. 2o a Lei Estadual descreve os requisitos necessários,
que coincidem em restrições à atuação do Poder Judiciário, necessários à realização da
revisão.
Leia-se:
Artigo 2o - A revisão geral anual de que trata o artigo 1o
observará os seguintes requisitos:
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II - definição do índice de reajuste em lei específica;
III - previsão do montante da respectiva despesa e das
correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047623-25.2016.8.26.0053 -Voto no
4
IV
-
comprovação
de
disponibilidade
financeira,
preservados os compromissos relativos a investimentos e
despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse
econômico e social;
V - compatibilidade com a evolução nominal e real das
remunerações no mercado do trabalho;
VI - atendimento aos limites para despesa com pessoal de
que trata o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
Não cabe, pois, ao Poder Judiciário determinar a aplicação de
qualquer índice (aliás, o inciso II do art. 2o prevê a necessidade de lei específica para
definição do índice de reajuste), sob pena de violação ao princípio da separação dos
poderes, e criação de situações jurídicas casuísticas e paradoxais.
E, não custa frisar, cabe tão-somente ao chefe do Executivo a
iniciativa para propor leis que aumentem a remuneração dos servidores, nos termos do
artigo 61, §1o, II, “a” da Constituição Federal.
Por fim, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em
25/09/2019, no julgamento do RE n.o 565.089 (Tema 19), em sede de repercussão geral,
fixou: "O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo
a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma
fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão".
E, em 29/11/2019, no julgamento do RE n.o 905.357 (Tema 864),
assentou a tese de que: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos
depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.".
Consigne-se, ainda, que a concessão de eventual indenização com
fundamento em omissão legislativa acarretaria indireta concessão da revisão pretendida e,
como já dito anteriormente, o fato de ter sido reconhecida mora do Poder competente não
autoriza o Poder Judiciário a fixar índice de reajuste. Ainda que assim não fosse, a revisão
geral de remuneração não necessariamente garante a reposição salarial pretendida, posto
que depende de fatores orçamentários, aos quais os servidores estão sujeitos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047623-25.2016.8.26.0053 -Voto no
5
decorrência de sua relação de sujeição especial (relação estatutária).
Tem-se, pois, que sob qualquer ângulo que se analise a questão,
razão não assiste aos autores, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
Pela sucumbência recursal, cumpre majorar a verba honorária em
cinquenta por cento (50%), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do
CPC. Resguardo, entretanto, a gratuidade ora concedida.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR